Tribunal: TJBA
Processo: 8014422-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014422-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTIANO PEREIRA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE TONHA CARDOSO

AGRAVADO: ISAQUE DOS SANTOS VIBRANA

Advogado(s)
:
TICIANA PACHECO NERY, EVERTON MOISES DO NASCIMENTO MEDRADO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMPRESA INDIVIDUAL. SUFICIÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. INSURGÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO PARA QUE APRESENTE OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA INSUFICIÊNCIA ALEGADA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA INDIVIDUAL. REJEIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA INTERDISCIPLINAR. DESNECESSIDADE. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS PARTES. RATEIO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os agravantes se insurgem contra decisão de saneamento do magistrado de primeiro grau que indeferiu a gratuidade da justiça em favor de PARALEME FISIOTERAPIA LTDA; rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da PARALEME FISIOTERAPIA LTDA; deferiu a inversão do ônus da prova; determinou o pagamento dos honorários periciais pela PARALEME FISIOTERAPIA LTDA; indeferiu o pedido de expedição de ofícios às clínicas listadas na contestação e à 5ª Vara dos Juizados Especiais de Defesa do Consumidor.

2. A agravante PARALEME FISIOTERAPIA LTDA é empresa individual (id. 376005728 dos autos principais), de forma que se presume verdadeira a sua alegação de hipossuficiência. Diante da insurgência do autor, ora agravado, em relação ao deferimento da justiça gratuita à empresa agravante, caberia ao juiz determinar a intimação desta para que apresentasse os documentos comprobatórios de sua insuficiência, o que não foi feito.

3. Conforme narrado na inicial, os serviços de fisioterapia foram prestados por CRISTIANO PEREIRA DE SOUZA por meio de sua empresa individual PARALEME FISIOTERAPIA LTDA, como se observa inclusive dos documentos colacionados no id. 384858046 dos autos principais. Assim, a citada empresa é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, na qual se busca o ressarcimento pelos prejuízos causados ao agravado, em função dos serviços de fisioterapia prestados pelos agravantes.

4.Restou amplamente demonstrada a necessidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, em face de sua vulnerabilidade em demonstrar a falha na prestação do serviço, ante a ausência de conhecimentos técnicos que possibilitem a demonstração do erro médico.

5. Quanto ao pedido de realização de perícia interdisciplinar, a indicação de um médico ortopedista já é suficiente para o esclarecimento dos fatos, sendo desnecessária a presença de um fisioterapeuta na perícia.

6. Noutro giro, no tocante ao pedido dos agravantes de que os honorários periciais sejam divididos com o agravado, verifico que ambas as partes requereram a produção de prova pericial, motivo pelo qual deve ser deferido o pedido.

7. Os prontuários referentes aos atendimentos prestados ao agravado serão disponibilizados ao perito judicial, podendo os agravantes se manifestarem sobre as conclusões do profissional, sendo desnecessário, portanto, a expedição de ofícios às clínicas listadas na contestação.

8. Os agravantes não demonstraram de que forma a juntada da cópia do processo 0086370-03.2019.8.05.0001 seria relevante para lide, devendo ser mantido o indeferimento de expedição de ofício à 5ª Vara dos Juizados Especiais de Defesa do Consumidor para o fornecimento da cópia citada.

Agravo de instrumento
parcialmente
provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°.

8014422
-
86
.202
4
.8.05.0000
,
em que são agravantes
C
RISTIANO PEREIRA DE SOUZA e PARALEME FISIOTERAPIA LTDA

e agravado

ISAQUE DOS SANTOS VIBRANA

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.